Tribunal: TJES
Processo: 0014172-47.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014172-47.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014172-47.2013.8.08.0048

APELANTES: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

GABRIEL DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE SILÊNCIO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESVALORAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES e GABRIEL DA SILVA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado da vítima Wesley Campos de Barros. O crime foi cometido mediante emboscada, com motivo torpe relacionado a dívidas de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) avaliar se a negativa ao direito de silêncio parcial durante o interrogatório do acusado VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES implica nulidade da sessão de julgamento;

(ii) verificar se a sentença apresentou ausência de fundamentação idônea quanto à fração utilizada para desvalorizar a pena-base de GABRIEL DA SILVA LOPES, com possível redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao silêncio parcial é uma garantia constitucional do acusado, vinculada ao princípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Durante o interrogatório, o réu pode optar por responder ou não a determinadas perguntas, em consonância com o art. 186 do Código de Processo Penal. A negativa arbitrária ao exercício do silêncio parcial viola a plenitude de defesa e compromete a validade do interrogatório, ensejando a nulidade do julgamento.

Em relação ao Termo de Votação do Conselho de Sentença, não há irregularidades ou prejuízos processuais, já que os quesitos e termos foram devidamente juntados aos autos, assinados pelas partes e pelos jurados, garantindo a formalidade e lisura do procedimento.

Na análise da dosimetria da pena, a fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea e individualizada para cada circunstância judicial negativa, sendo admitido o critério de incremento proporcional à gravidade das circunstâncias. No caso de GABRIEL DA SILVA LOPES, a exasperação inicial da pena-base foi considerada excessiva. A adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa revela-se mais adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso de VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES: acolhido para reconhecer a nulidade do julgamento e determinar a realização de nova sessão pelo Tribunal do Júri, respeitando integralmente os direitos e garantias do acusado.

Recurso de GABRIEL DA SILVA LOPES: provido em parte para redimensionar a pena-base, fixando-a em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A negativa ao exercício do direito ao silêncio parcial viola o princípio constitucional da não autoincriminação e compromete a plenitude de defesa, acarretando a nulidade do julgamento.

A desvaloração de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação idônea e proporcional, sendo legítima a adoção de frações como 1/6 ou 1/8, desde que respeitadas as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; CPP, art. 186; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; STJ, HC 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.458.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pelo apelante Viktor Henrique de Lima Lopes e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Gabriel da Silva Lopes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014172-47.2013.8.08.0048

APELANTES: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

GABRIEL DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

NEGATIVA AO DIREITO DE SILÊNCIO PARCIAL

A Defesa de
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES
argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão da negativa, pelo douto Juízo a quo, do apelante exercer seu direito ao silêncio parcial (cerceamento de defesa/limitação ao direito da autodefesa do réu), pugnando pela realização de novo julgamento.

Em consonância com a disposição contida no artigo 186, do Código de Processo Penal, após ser devidamente qualificado e informado sobre o inteiro teor da acusação, o juiz deve informar ao réu, antes de iniciar o interrogatório, acerca do direito constitucional de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas.

Nesse panorama, o
“silêncio seletivo”
ou
“silêncio parcial”
constitui uma legítima estratégia defensiva. Durante o interrogatório em plenário, o acusado pode optar por aplicar o silêncio a todas as perguntas, apenas a algumas, ou a nenhuma delas, conforme considerar mais adequado para sua defesa.

Desta feita, o exercício do direito ao silêncio deve ser compatível com sua dupla função: instrumento de defesa e meio probatório. A escolha seletiva quanto às perguntas que serão respondidas ou silenciadas assegura a harmonização entre o exercício pleno da defesa e a garantia constitucional contra a autoincriminação, prevista no princípio
nemo tenetur se detegere
. Trata-se, portanto, de uma prerrogativa inviolável que deve ser respeitada pelo magistrado condutor do interrogatório.

Frente a tal contexto, a negativa ao exercício do silêncio seletivo viola a essência do direito ao silêncio e subverte o interrogatório, que não é apenas um meio de prova, mas, sobretudo, um instrumento de autodefesa. Tal restrição fere a estratégia defensiva e acarreta evidente prejuízo aos pleitos da parte, comprometendo a plenitude de defesa garantida pelo ordenamento jurídico.

No caso vertente, nada obstante o acusado Viktor Henrique de Lima Lopes tenha comunicado expressamente sua decisão de exercer o direito ao silêncio quanto às perguntas formuladas, a Magistrada Presidente negou ao réu o direito de responder às perguntas da acusação, da defesa ou do juízo, não permitindo, decisão que foi impugnada de imediato pela defesa técnica. A defesa ressaltou o direito do acusado ao silêncio parcial e a possibilidade de responder exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa, mas a magistrada, de forma arbitrária, negou tal prerrogativa.

Diante desse cenário, é evidente que o interrogatório realizado foi maculado por cerceamento de defesa, sendo imperioso, portanto, o reconhecimento da nulidade do interrogatório e, por consequência, a anulação da Sessão de Julgamento, com a realização de um novo julgamento que respeite integralmente os direitos e garantias do acusado.

À vista do exposto, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade do interrogatório e, por consequência,
anular a Sessão de Julgamento em relação ao
apelante
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES
, com a realização de um novo julgamento que respeite integralmente os direitos e garantias do acusado
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL

TERMO DE VOTAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA

A Defesa de
GABRIEL DA SILVA LOPES
argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento em virtude da ausência de documento essencial, qual seja, o Termo de Votação do Conselho de Sentença.

Ora, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, ao reverso do que sustenta o apelante, os "Quesitos" e os "Termos de Votação" encontram-se acostados no Id. 8279516, Vol. 02, parte 2, pp. 39/40, estando devidamente assinados pela Magistrada Presidente, pelo representante do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau, pelos Advogados de Defesa e pelos Jurados.

Tais documentos registram, de forma clara e inequívoca, cada quesito submetido à apreciação do Conselho de Sentença, bem como as respectivas respostas, garantindo a formalidade e a lisura do procedimento.

Desta feita, ausentes quaisquer irregularidades ou prejuízo processual decorrentes de suposta ausência dos "Termos de Votação", inexistindo, portanto, fundamento jurídico para o reconhecimento de nulidade no processo de origem.

Ante o exposto, rejeito a preliminar ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA PARA DESVALORAR A PENA-BASE

A Defesa de
GABRIEL DA SILVA LOPES
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, decorrente da ausência de especificação do
quantum
de aumento utilizado na pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável.

Ao que verifico, a questão preliminar encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES
e
GABRIEL DA SILVA LOPES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 8279516, Vol. 02, parte 02, pp. 41/45), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Wesley Campos de Barros, impondo-se a ambos os réus a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da exordial acusatória (Id. 8279516, Vol. 01, parte 01, pp. 03/05) que, no dia 29 de janeiro de 2013, por volta das 12 horas, na Rua dos Pássaros, Taquara I, Serra/ES, os denunciados, mediante prévio ajuste de vontades e com intenção de matar, realizaram uma emboscada para matar a vítima Wesley Campos de Barros, sendo este atingido por 25 projéteis de arma de fogo provenientes de disparos efetuados por ambos os denunciados. Os denunciados não deram chance de defesa à vítima, pois sabiam que este estava andando desarmado para evitar prisão e esperaram Wesley em tocaia num beco que dava acesso à casa da vítima, de modo que, quando esta se aproximou, foi surpreendida por um grande número de disparos que impediram qualquer chance de sobrevivência. O crime foi cometido por motivo torpe, visto que a vítima havia ameaçado os denunciados em razão de dívida de drogas que estes tinham com o ofendido, eis que Viktor devia R$ 50,00 (cinquenta reais) à vítima, enquanto Gabriel devia R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) à vítima.

Após a instrução processual, os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
do apelante GABRIEL
e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que não restou devidamente especificado o
quantum
de aumento utilizado para exasperação da pena-base em cada circunstância judicial desfavorável. Outrossim, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em
21 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração do modulador da culpabilidade restou arregimentada no fato de que a vítima foi morta porque teria ameaçado os acusados em razão de uma dívida de drogas que tinham com a vítima, conduta extremamente reprovável.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

No tocante à
conduta social
, insta salientar que, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o referido vetor
“corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020) - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.863.505/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

Outrossim,
“
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso em comento, a desvaloração do balizador da conduta social restou consubstanciada no fato de que
“
o acusado, posteriormente ao fato descrito nestes autos, foi condenado nos autos 0011701-19.2017.8.08.0048 (homic
í
dio consumado) e autos 0019643-05.2017.8.08.0048 (homicídio tentado), o que demonstra que sua conduta social, infelizmente, está desvirtuada da ordem moral e jurídica”.

Nesse quadrante, verifica-se que a conduta social do acusado não foi arregimentada em antecedentes criminais, eis que as condenações são posteriores à prática delituosa em análise. Nesse sentido, há que se reconhecer que a conduta social do apelante se encontra desvirtuada, de forma inequívoca, dos padrões mínimos de moralidade e legalidade exigidos, restando justificada a manutenção da desvaloração do referido modulador.

Por fim, a desvaloração do modulador das
c
ircunstâncias do crime
fora arregimentado no fato de que, havendo três qualificadoras, uma delas fora considerada como circunstâncias desfavoráveis, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

Frente a tal panorama, é assente o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que havendo duas qualificadoras,
“n
ão há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
.”(AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim sendo, tais circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

À luz de tal diretriz, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Nesse viés, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 09 (anos) anos e 09 (nove) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em
21 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesse ponto, verifico que
houve uma exasperação excessiva
e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em

18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso l, do Código Penal, razão pela qual procedo à redução da pena na fração de 1/6, fixando a pena do apelante
GABRIEL DA SILVA LOPES
em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que torno definitiva, ante a ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, acolho a
preliminar de nulidade
do julgamento decorrente da negativa ao direito de silêncio parcial e, por consequência, anulo a Sessão de Julgamento em relação ao apelante
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES
, devendo ser realizado um novo julgamento que respeite integralmente os direitos e garantias do acusado. Em relação ao apelante
GABRIEL DA SILVA LOPES
, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a reprimenda que lhe fora imposta.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)